Tribunal: TJES
Processo: 5021110-50.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021110-50.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 51.877.028 EVELYN FERREIRA GONCALVES DUTRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021110-50.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
EVELYN FERREIRA GONÇALVES DUTRA
RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EMITIDA COM VALOR ELEVADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR ESTIMATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA AUSÊNCIA DE LEITURA NO CICLO ANTERIOR E ACÚMULO DO CONSUMO REAL NA FATURA SUBSEQUENTE. VALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o argumento de que a fatura de maio de 2025 teria sido emitida por estimativa e de forma irregular, gerando cobrança indevida e prejuízo passível de indenização moral. Busca o reconhecimento da inexigibilidade do valor e compensação pecuniária.

Os documentos juntados à inicial e à contestação evidenciam que a fatura imediatamente anterior, com vencimento em abril de 2025, foi emitida com indicação expressa de ausência de leitura, resultando no lançamento mínimo e registro de acúmulo de consumo para o ciclo seguinte. Já a fatura questionada, com vencimento em maio de 2025, apresenta leitura anterior e leitura atual, o que demonstra a realização de medição naquele período. O valor elevado decorre, portanto, do consumo real acumulado de dois ciclos, e não de faturamento por estimativa, como alegado pela recorrente.

A visualização detalhada da imagem da fatura inserida nos autos confirma essa dinâmica, onde se observa que, após o mês sem leitura, o sistema de faturamento incorporou o consumo integral no período subsequente. Tal constatação afasta a narrativa de cobrança fictícia, revelando que o valor reflete energia efetivamente consumida pela unidade.

Ainda que tenha havido falha operacional por parte da concessionária ao não comprovar impedimento de acesso em abril, essa circunstância não produz automaticamente a inexigibilidade da cobrança, uma vez que não se trata de valor arbitrário ou desvinculado do consumo efetivo. Trata-se de mero diferimento da cobrança, sem caracterização de ilegalidade, má-fé ou onerosidade excessiva. A própria autora reconhece que as faturas subsequentes mantiveram valores aproximados de R$ 850,00, compatíveis com o padrão da unidade consumidora, o que reforça a ausência de irregularidade na medição.

Assim, não há suporte fático ou jurídico que permita reconhecer qualquer conduta ilícita imputável à concessionária, tampouco situação que autorize declarar a inexistência da cobrança.

A recorrente não demonstrou abalo de ordem extrapatrimonial decorrente da cobrança acumulada. O episódio, ainda que gere desconforto ou insatisfação, não ultrapassa o campo das relações contratuais ordinárias e não possui repercussão suficiente para configurar dano moral indenizável. Trata-se de desconforto inerente a divergências de consumo e faturamento, não havendo prova de violação à honra, imagem ou dignidade da consumidora.

Ausente ato ilícito e inexistente prejuízo imaterial, não há que se falar em reparação civil.

A sentença analisou corretamente os fatos e fundamentos relevantes para a solução da demanda, concluindo pela improcedência dos pedidos. Não havendo elementos capazes de modificar esse entendimento, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)